Tribunal: TJPA
Processo: 0813423-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813423-51.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS WILLY EVANGELISTA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA FRACIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MATHEUS WILLY EVANGELISTA PINTO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do § 4º do mesmo dispositivo, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e pagamento de 333 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das provas produzidas, sob o argumento de ilegalidade da abordagem policial e da revista pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteando a absolvição do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas sem mandado judicial foram lícitas diante da existência de fundada suspeita; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais de flagrante delito, desde que presentes fundadas razões justificadas posteriormente.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da repercussão geral, firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação flagrancial se protrai no tempo e autoriza a atuação policial quando presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva.

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares e circunstâncias objetivamente verificáveis, constitui justa causa para a abordagem policial e para a realização de busca pessoal.

Os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida pela intensa traficância quando visualizaram o apelante transportando sacola em atitude suspeita durante o período noturno, circunstância agravada pela desobediência inicial à ordem de parada.

A busca pessoal revelou a posse de 429 “papelotes” e 129 “pinos” contendo cocaína, totalizando 553,6g de entorpecente fracionado em 559 invólucros, circunstância que evidencia a destinação mercantil da droga.

A diligência policial observou o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de abuso de autoridade, desvio de finalidade ou obtenção ilícita da prova.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, encontrando respaldo no auto de apreensão e no laudo toxicológico definitivo produzido sob o crivo do contraditório.

A alegação de nulidade não prospera diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto à defesa, sendo legítimo o conjunto probatório utilizado para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima corroborada por diligências preliminares e por circunstâncias concretas verificadas pelos policiais constitui fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a busca pessoal.

O crime de tráfico de drogas, por possuir natureza permanente, autoriza a atuação policial em situação de flagrante quando presentes fundadas razões indicativas da prática delitiva.

A apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada em múltiplos invólucros constitui elemento probatório idôneo para demonstrar a destinação mercantil do entorpecente.

Os depoimentos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório possuem validade probatória quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LIV e LVI; CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral, j. 05.11.2015; STF, RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MATHEUS WILLY EVANGELISTA PINTO, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§ 4º
do mesmo dispositivo, fixando-se a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 29/06/2024, por volta de 00h, policiais militares realizavam rondas ostensivas no bairro da Terra Firme, em Belém/PA, quando visualizaram o apelante transitando pelo Conjunto Liberdade II, acesso pelo Tucunduba, carregando uma sacola em atitude considerada suspeita. Ao receber ordem de parada, o acusado não teria obedecido imediatamente, sendo necessária a abordagem direta pelos agentes públicos.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram no interior da sacola 429 (quatrocentos e vinte e nove) “papelotes” e 129 (cento e vinte e nove) “pinos” contendo substância semelhante à cocaína. Segundo narrado pelos agentes, o apelante afirmou que apenas transportava o material entorpecente. Em razão dos fatos, houve a apreensão da substância e a condução do acusado à Seccional de São Brás.

Em sede policial, MATHEUS WILLY EVANGELISTA PINTO negou a posse da droga apreendida, sustentando que os entorpecentes lhe teriam sido atribuídos injustamente pelos policiais militares. Diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a autoridade policial procedeu ao indiciamento do acusado com fundamento no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.

A exordial acusatória foi lastreada no Inquérito Policial n.º 00002/2024.100754-3, conduzido pela Polícia Civil do Estado do Pará. Apresentada resposta à acusação, sobreveio decisão de recebimento da denúncia em 16/04/2025.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.

Irresignado, o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade das provas produzidas no feito, ao argumento de que a abordagem policial e a revista pessoal teriam ocorrido de forma ilegal, por ausência de fundada suspeita, postulando, ao final, a absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral do
decisum
recorrido.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

Conforme relatado, MATHEUS WILLY EVANGELISTA PINTO, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpõe recurso de apelação, sustentando, nas razões recursais de ID 34518935, a nulidade das provas produzidas no feito, sob o argumento de que a abordagem policial e a revista pessoal teriam ocorrido de forma ilegal, em razão da inexistência de fundada suspeita.

Todavia, a insurgência defensiva não merece prosperar.

No caso dos autos, verifica-se que a abordagem policial decorreu de elementos concretos devidamente descritos no Inquérito Policial n.º 00002/2024.100754-3 e reproduzidos na denúncia. Os policiais militares Samuel Pereira do Nascimento, Edneuton Santos Wanderley e Nadson de Sousa Martins realizavam patrulhamento ostensivo no bairro da Terra Firme, local apontado nos autos como área de intensa traficância, quando visualizaram o apelante transportando uma sacola em atitude suspeita durante o período noturno. Consta, ainda, que o recorrente desobedeceu à ordem de parada inicialmente emanada pela guarnição, circunstância que ensejou a abordagem direta pelos agentes públicos.

A diligência resultou na apreensão de 429 (quatrocentos e vinte e nove) “papelotes” e 129 (cento e vinte e nove) “pinos” contendo substância análoga à cocaína, conforme auto de apreensão e documentação encartada aos autos. O laudo toxicológico definitivo de ID 34518785 confirmou tratar-se de 553,6g (quinhentos e cinquenta e três gramas e seis decigramas) de Benzoilmetilecgonina — cocaína — fracionada em 559 (quinhentos e cinquenta e nove) invólucros distintos, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Desse modo, não há falar em abordagem arbitrária ou desvinculada de elementos concretos. Ao contrário, a atuação policial mostrou-se amparada por circunstâncias objetivas extraídas do contexto fático imediatamente constatado pelos agentes públicos, em estrita observância ao
art. 244 do CPPB
.

Também não se verifica afronta ao
art. 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal
, porquanto inexiste qualquer elemento indicativo de abuso de autoridade, desvio de finalidade ou obtenção ilícita da prova. Todo o acervo probatório foi regularmente produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelos registros do flagrante e, especialmente, pelo laudo toxicológico definitivo de ID 34518785, que atestou a natureza ilícita da substância arrecadada. A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada ao seu fracionamento em centenas de invólucros, constitui elemento probatório robusto indicativo da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a hipótese de consumo pessoal.

A autoria delitiva, igualmente, emerge de forma segura do conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante revelam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, tendo sido prestados sob o crivo do contraditório, sem que a defesa lograsse demonstrar qualquer circunstância concreta apta a comprometer-lhes a credibilidade. Conforme consignado na sentença, os relatos dos agentes públicos encontram-se em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente com a apreensão da droga em poder do apelante e com os laudos periciais produzidos.

No tocante às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, observa-se que o processo transcorreu regularmente, tendo o Juízo de origem adotado as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, inclusive com a atuação da Defensoria Pública, inexistindo qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

Diante desse contexto, não há elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória sustentada pela defesa, uma vez que a condenação encontra sólido amparo nas provas documentais e testemunhais produzidas ao longo da instrução criminal.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026